Tribunal: STF
Processo: RE 1430442
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ILEGITIMIDADE ATIVA. ASSOCIAÇÃO GENÉRICA. INAPLICABILIDADE DO TEMA RG Nº 1.119. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:



    “MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO PREVENTIVO. EXIGÊNCIA DE TRIBUTO. REPRESENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE LISTA INDICANDO OS ASSOCIADOS REPRESENTADOS. ILEGITIMIDADE ATIVA. 



    1. A juntada de lista nominal dos associados à inicial de ação coletiva movida por associação, indicando a autorização especial por eles concedida para entidade demandar em seu nome, é requisito para configurar a legitimidade ativa (STF, RE nº 573.232/SC). 



    2. Como o entendimento decorre do fato de a associação atuar como representante processual, aplica-se, inclusive, em ação processada sob o rito do mandado de segurança coletivo. Interpretação que decorre da leitura conjunta dos arts. 5º, XXI e LXX, da CRFB/88, com superação da antiga jurisprudência do STF sobre a matéria. 



    3. Não tendo sido, na hipótese, juntada à inicial do mandado de segurança lista individualizando os associados que autorizaram a entidade associativa a demandar em seu nome, deve haver a extinção do writ, sem resolução de mérito. 



    4. Remessa necessária provida para julgar o feito extinto, sem resolução de mérito. Apelação da União prejudicada.” (e-doc. 12).



    2. Opostos embargos de declaração, foram acolhidos para sanar erro material no dispositivo (e-doc. 17).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, a recorrente aponta violação ao art. 5º, incs. XXI e LXX, al. “b”, da Constituição da República. Afirma que “a impetração de mandado de segurança coletivo por associação NÃO exige a específica autorização“, conforme o entendimento do STF, expresso no enunciado da Súmula nº 629 (e-doc. 14).



    4. Remetidos os autos a este Supremo Tribunal Federal, determinou a Presidência desta Corte a devolução à Corte de origem, para aplicação da sistemática da repercussão geral, por identificar que a matéria do recurso extraordinário foi analisada no julgamento do Tema RG nº 1.119 (e-doc. 25).



    5. O Colegiado de origem deixou de exercer o juízo de retratação, por identificar distinção do Tema RG nº 1.119 com o presente caso (e-docs. 79 e 81).



    É o relatório. 



    Decido.



    6. A discussão dos autos está na aplicação do Tema RG nº 1.119, definitivamente julgado no ARE nº 1.293.130-RG/SP (Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 17/12/2020, p. 08/01/2021): 



    Tema RG nº 1.119: “É desnecessária a autorização expressa dos associados, a relação nominal destes, bem como a comprovação de filiação prévia, para a cobrança de valores pretéritos de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado por entidade associativa de caráter civil.” 



    7. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo trechos da decisão na qual se negou a realização de juízo de retratação:



     “Não se desconhece que, no julgamento do ARE 1293130 (DJe 08/01/2021, Tema 1119), firmou-se a tese de que “é desnecessária a autorização expressa dos associados, a relação nominal destes, bem como a comprovação de filiação prévia, para a cobrança de valores pretéritos de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado por entidade associativa de caráter civil”. 



    Contudo, tal entendimento não se aplica à presente hipótese em análise.



    (...)



    Ademais, neste recurso julgado pelo Eg. STF, discutiu-se se a Associação Brasileira de Contribuintes Tributários (ABCT) possuía legitimidade ativa para impetrar mandado de segurança coletivo sem a necessidade de autorização expressa de seus associados. 



    O entendimento que prevaleceu foi o exposto pelo Exmo. Sr. Ministro André Mendonça, para o qual a tese firmada no Tema 1119 se fundamenta na premissa de que a entidade representa uma categoria profissional e, por isso, não poderia ser aplicada ao caso, uma vez que a impetrante (naquele caso, a ABCT) possuía caráter genérico. 



    O referido entendimento pode ser aplicado ao caso em análise, uma vez que o Estatuto Social anexado aos autos (Ev. 1, ESTATUTO9) demonstra o caráter genérico da impetrante. Veja-se, nessa linha, que o objetivo social é:



    (...)



    Além disso, observa-se que pode ser admitido como sócio:



    (...)



    Com efeito, a autorização constitucional para a impetração de writ coletivo (art. 5º, LXX, CF/88) não abrange associações com objetivos genéricos, que não estejam relacionados às atividades ou às situações específicas, e não direcionadas à defesa de uma determinada categoria, classe ou grupo social.“ (e-doc. 79, p. 2-3).



    8. A mesma discussão acerca da “dispensa de autorização expressa dos associados para a impetração de mandado de segurança coletivo por associações ou entidades que representem determinada classe ou categoria profissional ou econômica específica” foi analisada no julgamento do ARE nº 1.339.496-AgR/RJ, em que prevaleceu o voto de minha lavra acerca do caso particular das associações genéricas, com ressalva expressa de aplicação do Tema nº 1.119 do ementário da Repercussão Geral. Cito a ementa daquele acórdão:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS CONTRIBUINTES TRIBUTÁRIOS (ABCT). ARE Nº 1.293.130-RG-ED/SP; TEMA RG Nº 1.119: PARADIGMA NÃO APLICÁVEL AO CASO. RESSALVA REGISTRADA NO PRÓPRIO LEADING CASE. IDENTIFICAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO GENÉRICA. ILEGITIMIDADE ATIVA.



    1. No julgamento do ARE nº 1.293.130-RG/SP, Tema RG nº 1.119, o Supremo Tribunal Federal assentou a desnecessidade de apresentação de relação nominal de associados ou comprovação de filiação prévia para que fique configurada a legitimidade ativa de associação em mandado de segurança coletivo.



    2. No julgamento do leading case, ressalvou-se o caso das chamadas associações genéricas, conforme voto-vogal do eminente Ministro Roberto Barroso: ‘Entendo, conforme consta do voto do relator, que, no caso concreto, esta Corte não analisou se associações genéricas, que não representam quaisquer categorias econômicas e profissionais específicas, como é o caso da ANCT, podem ter seus associados beneficiados por decisões em mandado de segurança coletivo. Ou seja, esse tema ainda está em aberto e pode vir a ser arguido pela União e discutido pelas instâncias ordinárias e, inclusive, em outro momento, por esta Corte.’



    3. A agravada insere-se na hipótese de associação genérica, pela indeterminação de seu objeto social e de seu rol de associados, razão pela qual não aplicável, ao caso, a tese fixada no Tema RG nº 1.119.



    4. Reconhecida a ilegitimidade ativa da ABCT.



    5. Agravo regimental da União (Fazenda Nacional) ao qual se dá provimento, para negar provimento ao agravo em recurso extraordinário, revigorando-se o acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região.”



    (ARE nº 1.339.496-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Red. p/ Ac. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 07/02/2023, p. 10/04/2023).



    9. Nesse aspecto, para alcançar conclusão diversa daquela da Corte de origem acerca das características da associação recorrente, seria necessário analisar as atividades da Abimaq em cotejo com seu objeto social disposto em estatuto, expediente que encontra os óbices dos enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula deste Supremo Tribunal Federal.



    10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    11. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Por se tratar, na origem, de mandado de segurança, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC (enunciado nº 512 da Súmula do STF e art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de agosto de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator